Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707121-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SARA VICTORIA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor da paciente Sara Victoria da Silva, contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas. Argumenta sobre a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, uma vez que o Ministério Público havia solicitado a liberdade provisória, sem representação ou requerimento para tal prisão. Destaca-se a violação do art. 311 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, que excluiu a possibilidade de prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. Baseia-se, também, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteram a ilegalidade da prisão preventiva de ofício e a necessidade de audiência de custódia. Assim, requer a concessão de medida liminar para o imediato relaxamento da prisão da paciente, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão, de ofício, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, em audiência, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo depoimento da vítima na esfera policial(ID 5659928 – p. 3): “QUE a declarante é genitora de SARA, que está atualmente com 23 (vinte e três) anos de idade; QUE além dela, possui outro filho, M.D.L. DOS S., de 13 (treze) anos de idade que também reside com a declarante; QUE os filhos de SARA são criados pela declarante. A.J.A. DA S., 08 (oito) anos, L.E. DA S., 04 (quatro) anos e H.G. DA S., de 01 (um) ano e 03(três) meses, no entanto, a guarda não foi definida judicialmente. QUE SARA é usuária de drogas há cerca de 03 (três) anos; QUE a filha fica muito agressiva quando faz uso de substâncias ilícitas, mas nunca aceitou ser internada para tratamento do vício. QUE SARA residia com a declarante, no entanto, no dia 16 (dezesseis) do corrente mês a declarante registrou ocorrência em desfavor da filha após uma discussão envolvendo o benefício do Bolsa Família recebido por ela, pois SARA gasta todo o dinheiro e não contribui sequer para o sustento dos próprios filhos; QUE a declarante trabalha como doméstica, aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) sendo a única a arcar com o sustento da família. QUE na ocasião foram deferidos medidas protetivas de urgência em favor da declarante, sua filha foi intimada e saiu de casa. QUE, QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS NA DATA DE HOJE, por volta das 09h30min, SARA entrou na casa da declarante descumprindo a ordem judicial, e começou a gritar com o bebê H.G.; Que a declarante interviu, disse que na casa dela a ora autuada não iria xingar as crianças, momento em que SARA passou a proferir xingamentos em desfavor da declarante, tais como: "cobra maldita”, desgraça", "serpente", "besta", dentre outros; QUE a autuada apresentava sinais de que tinha feito uso de drogas, estando visivelmente alterada e agressiva. QUE em razão desses fatos a declarante acionou a Polícia Militar, que compareceu no local e conduziu os envolvidos até esta Delegada de Polícia para a adoção das providências cabíveis.” As medidas protetivas de urgência em favor da vítima foram deferidas nos autos do Processo no 0711550-91.2024.8.07.0016, tendo sido a paciente intimada em 15/02/2024. Da diligente apreciação dos elementos fáticos e probatórios que subsidiam a presente impetração, evidencia-se que a medida de segregação cautelar imposta à paciente revela-se tanto pertinente quanto imprescindível, em virtude das circunstâncias salientadas. Notadamente, ainda que medidas protetivas tenham sido estabelecidas, a paciente persistiu na execução de condutas que perturbaram a serenidade e a integridade psicológica da vítima, induzindo um estado de temor tão acentuado que culminou na manifesta intenção da vítima de pleitear e/ou solicitar a ativação do mecanismo de persecução penal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do Processo no 0711550-91.2024.8.07.0016, as quais impunham a paciente: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Todavia, conforme já transcrito acima, a paciente continuou na escalada de violência contra a vítima (sua genitora) e contra seus próprios filhos, em especial o menor de 1 (um) ano e 3 (três) meses, promovendo gritos e xingamentos contra a criança, conforme se depreende do depoimento da avó perante a Autoridade Policial. Em razão disso fundamentou-se a decretação da preventiva nos seguintes moldes: (ID 56159927): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de ilegalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0711550-91.2024.8.07.0016. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, a autuada data não está disposta a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há se não a decretação de sua prisão preventiva sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas da autuada. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. A conversão da prisão em flagrante em preventiva se revela imprescindível para a garantia da ordem pública e mormente para se garantir a incolumidade física e psicológica da vítima, genitora da autuada. É de se registrar que a custodiada foi intimada das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor no dia 14.02.2024, há menos de 15 dias, tendo sido afastada do lar no dia seguinte, conforme certidões de ID 187709759 – Pág. 1 e de ID 187709760 – Pág. 1. Em delitos de violência doméstica, não se revela razoável aguardar o acontecimento de situação mais grave se, desde logo percebe-se a recalcitrância da autuada em cumprir as ordens judiciais. Portanto, ordem pública merece resguardo. Registro, nos termos do art. 20 da lei 11.340/2006, que o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício caso verifique a presença dos pressupostos legais, o que é o caso deste processo. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor da autuada.” N.g. Tal decisão foi proferida após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas protetivas e cautelares da prisão. A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante a constatação de flagrante delito, ocasião em que a paciente foi detida no interior de uma área cuja aproximação lhe fora judicialmente vedada. Relatos provenientes da própria vítima corroboram que a paciente adentrou o domicílio e dirigiu uma série de injúrias, não apenas contra esta, mas também em detrimento de seu filho, um neonato, exacerbando assim a gravidade de sua conduta. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que a paciente, consumidora de substâncias psicoativas, representa tanto para sua progenitora quanto para seus descendentes. É digno de nota que as medidas protetivas em questão foram estabelecidas em virtude de ameaças de morte proferidas pela paciente em desfavor de sua própria mãe, a qual assume a responsabilidade pelo cuidado de seus filhos. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Observa-se que a paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar dos impactos que o entorpecente exerce sobre seu organismo, configurando-se como uma ameaça potencial tanto para si própria quanto para terceiros. Tal condição evidencia um risco notável para indivíduos próximos, pelos quais deveriam emanar sentimentos de elevada estima, especialmente considerando que se referem à sua genitora e a três filhos em estágio inicial de desenvolvimento. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra a paciente fundamenta a imperiosidade de se sustentar a medida de constrição, em virtude do perigo iminente que representa não somente para sua genitora e seus descendentes, mas também, e por extensão, à integridade da ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo de violência empregado, pois em menos de 15 dias do afastamento do lar, voltou à residência em que foi afastada e passou a agredir verbalmente sua genitora (vítima) e o próprio filho de 1 (um) anos e 3 (três) meses de idade. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para sua genitora quanto para seus filhos. No caso em apreço, destaca-se que a vítima exerce a profissão de trabalhadora doméstica e não possui capacidade de supervisão constante sobre os netos e o filho adolescente de 13 anos, expondo-os a uma situação de risco frente às possíveis ações da paciente. Tal circunstância demanda a adoção de providências mais rigorosas, como a prisão, ao menos até que se possa neutralizar os efeitos nocivos advindos do consumo persistente de substâncias entorpecentes. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO Embora a impetrante argumente que ocorreu uma decretação da prisão “de ofício”, não subscrevo a visão de que esta situação efetivamente se verifica nos autos em análise, haja vista que o Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares. Tal contexto não se equipara a uma decisão proferida sem a devida manifestação ministerial. Essa circunstância singular, inclusive foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entendeu que a autoridade judiciária não excede os limites de sua atuação e nem tão pouco age de ofício ao decretar a prisão preventiva quando o Ministério Público oficia pela concessão da liberdade provisória com cumulação de medidas cautelares. Nesse sentido, note-se a ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua . III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (A G .REG. NO RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 234.974, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje publicado em 02/02/2024, Divulgado em 01/02/2024). De maneira consonante, a Sexta Câmara do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia proferido entendimento segundo o qual a opção do Poder Judiciário pela adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. Essa interpretação foi elaborada durante o exame de um recurso apresentado contra um veredicto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), no qual o indivíduo réu – imputado pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar – arguiu que sua prisão preventiva havia sido decretada de maneira autônoma pelo juiz, contrariando os preceitos estipulados pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Note-se a ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos –, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (Recurso em HC no 145225 – RO, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 22/03/2022). N.g. Logo, não obstante o entendimento jurisprudencial firmado de que o juiz não detém a prerrogativa de decretar a prisão preventiva de maneira autônoma (de ofício), é imperioso destacar a singularidade do presente caso. Nele, observa-se que, diante de uma manifestação prévia do Ministério Público favorável à outorga de liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares, o magistrado não se encontra estritamente vinculado a tais diretrizes, visto que sua atuação não se resume a uma mera homologação das recomendações ministeriais. Ao contrário, deve-se buscar a aplicação da norma mais adequada ao contexto específico, visando à realização do direito mais apropriado à situação em análise. Portanto, ao reexaminar os contornos do caso sob análise, é imperioso reconhecer que o estado de instabilidade da paciente, caracterizado pelo consumo ilícito de substâncias psicoativas e pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente estipuladas, exige a adoção de uma providência mais rigorosa. Tal necessidade torna-se ainda mais evidente diante da circunstância de a paciente não possuir moradia fixa, o que obstaculiza a eficácia de outras medidas cautelares destinadas a coibir desdobramentos mais agudos de violência e de desrespeito às imposições judiciais preestabelecidas. Dessa forma, como se pode constatar, as ações perpetradas têm infundido temor e perturbação à paz da vítima e dos filhos menores da paciente, circunstância que se encontra exacerbada pelo fato de tais comportamentos se realizarem em flagrante desacato às deliberações judiciais que estabeleceram a imposição de medidas protetivas. Portanto, reconhecendo-se que a paciente não se configura como uma transgressora habitual, observa-se que ela falhou no cumprimento de medidas protetivas preestabelecidas. A continuidade no consumo de substâncias entorpecentes parece ter catalisado esses desvios, desvelando um cenário de risco iminente. Tal panorama evidencia, assim, o periculum libertatis, legitimando, neste interstício, a imprescindibilidade da medida extrema, sem que isso represente um constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024 16:21:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator